Tribunal: CARF
Processo: 16349.000186/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000186/2009-42
ACÓRDÃO
3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A interposição tempestiva do Recurso Voluntário é pressuposto para sua
admissibilidade. Incabível, portanto, o conhecimento de recurso
apresentado intempestivamente.
PRAZOS PROCESSUAIS. DECRETO No. 70.235/72. NORMA ESPECÍFICA PARA
O PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DIAS CORRIDOS.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA.
O Código de Processo Civil aplica-se ao processo administrativo de forma
supletiva e subsidiária. Existindo norma específica, que determina como se
dá a contagem dos prazos processuais no Decreto no. 70.235/72, deve esta
norma prevalecer.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da intempestividade.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
42088.36741.290408.1.1.11-3360, relativo ao crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, vinculado às receitas não tributadas
do mercado interno, do 1o trimestre de 2008, que solicita o valor de R$
5.624.607,94.
O processo trata, também, da(s) declaração(ões) eletrônica(s) de compensação
(Dcomp), conforme o quadro abaixo, que se utilizou(aram) do crédito solicitado no
mencionado pedido de ressarcimento.

A análise do direito creditório foi realizada pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo DERAT-SP, que, em
conclusão à auditoria realizada, emitiu o Despacho Decisório de fls. 246 a 262, de
27/02/2013, o qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no
valor de R$ 2.499.968,07, e homologou as compensações declaradas até o limite
do crédito reconhecido.
Note-se que a auditoria teve por base o procedimento fiscal realizado com o MPF-
F (Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização) no 0819000-2011-02079-1 e
que as conclusões fiscais em relação ao direito creditório em questão (identificado
pela contribuição, tipo de receita vinculada, trimestre e ano) foram consolidadas
na informação fiscal que integra o anexo único do mencionado despacho
decisório.
A autoridade a quo relata que a auditoria do direito creditório foi realizada por
meio do exame de diversos documentos e demonstrativos apresentados pela
interessada durante o procedimento fiscal, destacando-se, dentre eles, a
escrituração fiscal em meio digital e a escrituração contábil em meio digital, bem
como pelo exame das declarações e demonstrativos (Dacon, DCTF, DIPJ e
PER/Dcomp) existentes nos sistemas da Receita Federal.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
3
Relata, também, que o procedimento fiscal de auditoria envolveu as seguintes
atividades: apuração das receitas auferidas (Receitas de Exportação, do Mercado
Interno Tributado, do Mercado Interno Não Tributado e outras Receitas);
apuração das contribuições devidas nos meses do trimestre; apuração dos índices
de proporcionalidade a serem aplicados aos créditos não cumulativos, uma vez
que a contribuinte adota o rateio proporcional para a repartição dos créditos
comuns (relativos às diversas receitas); apuração das bases de cálculo dos créditos
não cumulativos; e apuração dos créditos não cumulativos da contribuição
relativos ao mercado interno.
Ainda, segundo a fiscalização, ao realizar a comparação dos valores declarados no
Dacon com os valores apurados no procedimento fiscal, foram encontradas
divergências nos índices de proporcionalidade a serem aplicados aos créditos não
cumulativos e nos créditos não cumulativos (base de cálculo e, conseqüentemente,
nos valores dos créditos) relativamente às seguintes rubricas:
- serviços profissionais – conforme os apontamentos do quadro colacionado na
informação fiscal, por não se enquadrarem no conceito de insumo estampado na
legislação de regência da contribuição (PIS - IN SRF no 247, de 2002 e Cofins - IN SRF
no 404, de 2004). Cita, também, como base para a efetivação da glosa a Solução de
Divergência no 15/2008 e a Solução de Consulta no 174/2009.
- fretes sobre insumos – constantes da conta contábil no 3.061, pelo fato de as
mercadorias transportadas não gerarem direito ao crédito, conforme disposto na
lei instituidora do regime não cumulativo da contribuição (art. 3o, § 2o, inciso II, das
Leis no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003 – PIS e Cofins, respectivamente).
Entende a autoridade fiscal que o direito ao crédito sobre as despesas de fretes na
aquisição de insumos somente ocorre por conta da interpretação, baseada no art.
289, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, de que eles integram o
custo das mercadorias adquiridas. Assim, uma vez que as mercadorias
transportadas não geram o direito ao crédito os fretes a elas vinculados também
não podem gerar tal direito. Além disso foram glosados (conforme quadros
colacionados na informação) alguns lançamentos na mencionada conta que dizem
respeito a fretes de transferências de mercadorias entre estabelecimentos,
remessas de/para depósitos ou de/para armazenagens, para os quais inexiste
previsão legal de direito ao crédito.
- serviços de movimentação portuária – glosas efetuadas em razão de não haver
previsão do direito ao crédito para este tipo de serviço e pelo fato dele não se
caracterizar como insumo. Adicionalmente, a fiscalização ressalta que as despesas
relativas aos serviços de descarga portuária fazem parte da base de cálculo do
contribuição devida na importação, sendo os valores recolhidos (a título de
contribuição) utilizados como créditos em outra linha do Dacon.
- serviços de carga e descarga – glosas efetuadas por se tratarem de serviços de
locação de mão-de-obra, os quais, consoante a Solução de Consulta no 174 da
SRRF/8aRF/DISIT, 2009, não podem ser considerados como aplicados ou
consumidos diretamente na industrialização;
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
4
- despesas com armazenagem e fretes sobre vendas – As glosas relativas à
armazenagem foram efetivadas por se tratarem de serviços de cargas e descargas
e de movimentação de matérias-primas. A autoridade a quo argumenta que não se
tratam, portanto, de despesas de armazenagem e, também, que não existe a
possibilidade (conforme já comentado na rubrica relativa aos serviços de
movimentação portuária), na legislação de regência das contribuições não
cumulativas, de tais serviços serem considerados como serviços utilizados como
insumos. Relativamente aos fretes sobre vendas, em que pese o nome da rubrica
fazer-lhe referência, observa-se que não houve glosas. Segundo a fiscalização foi
identificada compatibilidade entre as contas contábeis 116000 e 118000 em
comparação com os valores declarados no Dacon;
- devolução de vendas – nesta caso a fiscalização reconhece que as devoluções de
venda de mercadoria tributada originalmente pela saída concedem o direito ao
creditamento, mas observa que no caso de eventual devolução este crédito deve ser
tratado a parte, sem o concurso de rateio proporcional, dada a relação direta entre
a contribuição devida em razão da venda e a possibilidade de creditamento, em
mesmo montante e tipo de crédito.
Por fim, observa-se que, em razão dos glosas acima, a autoridade a quo realizou a
reapuração de todos créditos não cumulativos do período analisado, utilizando-se
dos índices de rateio proporcional apurados no procedimento fiscal. Destaca-se
ainda que, com base nesta reapuração, foram determinados os valores de créditos
a serem descontados (nos respectivos meses) e, principalmente, o valor total do
crédito vinculado ao mercado interno não tributado, passível de ressarcimento (e
compensação), o qual se resume no objeto da análise do presente processo.
A interessada foi cientificada do despacho decisório, em 15/03/2013, e
apresentou, em 16/04/2013, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é
resumido a seguir.
De início, após um breve relato dos fatos, a contribuinte defende a necessidade de
o presente processo ser apreciado em conjunto com o processo administrativo no
19515.722654/2012-68. Argumenta que o resultado do presente processo
depende do resultado daquele outro processo, uma vez que ele trata de auto de
infração que exigiu a retificação do saldo de créditos da contribuição para o PIS e
para a Cofins apurados pela empresa no ano calendário de 2008, após a entrega
de diversos PER (pedidos de ressarcimentos) e Dcomp (declarações de
compensação), dentre as quais, as que são objeto de análise no presente processo.
Diz que o seu pedido tem como objetivo evitar decisões distintas e está embasado
no artigo 105 do Código de Processo Civil (antigo-Lei no 5.869, de 1973), que é
aplicado de forma subsidiária no processo administrativo fiscal.
De forma preliminar, a interessada pugna pela nulidade do procedimento fiscal
sob a alegação de que o trabalho da autoridade administrativa foi realizado de
forma superficial, sem uma detida e profunda análise do direito creditório da
interessada e com desrespeito ao princípio da verdade material e ao princípio da
legalidade. Argumenta que a auditoria, especificamente no que tange a
classificação do que pode ou não ser classificado como “insumo”, foi realizada sem
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
5
o conhecimento do processo produtivo da empresa e “com base em ilações e
leituras genéricas”. Cita como exemplo as glosas dos serviços de movimentação
portuária, os quais, dentre outros, por estarem intrinsicamente relacionados ao
processo produtivo da empresa, são passíveis de gerar créditos nas contribuições
não cumulativas (PIS e Cofins). Afirma, ainda, que as conclusões expressas na
auditoria são contrárias às provas constantes dos autos e que o desinteresse da
fiscalização em realizar um trabalho de verificação profundo inverte o ônus da
prova, com deslocamento da responsabilidade de comprovação para a
interessada.
Em outro tópico a contribuinte apresenta uma breve descrição de sua condição e
atividades e, também, do seu processo produtivo. Em relação aos dois primeiros
pontos, a interessada relata que pertence a um grande grupo internacional (Grupo
Mosaic), traça as principais atividades desenvolvidas no país e justifica a
realização de importação de grande parte dos insumos utilizados no seu processo
produtivo sob o argumento de que o Brasil não é auto-suficiente na produção de
matéria-prima para a fabricação de fertilizantes sintéticos. Já no tocante ao
terceiro ponto, a contribuinte faz um resumo do processo produtivo de seu
principal produto (fertilizante sintético), citando o fluxograma de fabricação do
produto final, as matérias primas empregadas, os processos físicos e químicos
utilizados e ds produtos intermediários gerados durante o processo.
No mérito, inicialmente, a interessada contesta as glosas de créditos insurgindo-se
contra o conceito de insumo adotado pela fiscalização. Sustenta, em síntese, que
as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 adotaram o método subtrativo indireto
para aplicação do sistema de não cumulatividade do PIS e da Cofins e que o direito
ao crédito (para o desconto das contribuições) é determinado pela relação de
inerência dos custos e despesas com a formação das receitas. Argumenta que a
sistemática não cumulativa aplicada às contribuições diferencia-se do regime não
cumulativo aplicado no IPI, uma vez que abrange todo e qualquer custo inerente
ao processo de produção ou de prestação do serviço que contribuam para a
formação da receita. Alega, com base em extratos de Acórdãos administrativos
(que colaciona na manifestação), que o conceito de insumo a ser adotado no caso
da contribuição não cumulativa (PIS ou Cofins) deve ser aquele que rege a
apuração do imposto de renda e, também, que sua acepção deve estar vinculada
necessariamente ao contexto da exação exigida, com atrelamento ao aferimento
de receita.
Prosseguindo na defesa do mérito, a contribuinte contesta as glosas que foram
efetivadas pela autoridade a quo.
Insurge-se, primeiramente, contra as glosas relacionados com os serviços
utilizados como insumo, argumentando que eles estão intrinsicamente ligados à
fabricação, ou seja, que são serviços necessários ao funcionamento de seu
processo produtivo. Nesse sentido traz as seguintes razões:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
6
a) Serviços de remoção – Ajudantes – Sustenta que tratam-se de serviços
utilizados no recolhimento de materiais químicos (em pó) e de materiais ou
resíduos que são reempregados no processo produtivo. Nesse sentido colaciona
extrato do contrato de prestação de serviços com a empresa Transportadora
Meca Ltda, e afirma que consta claramente que os serviços contratados (remoção
de materiais) estão relacionados com o processo produtivo da empresa.
b) Mão-de-obra especializada em limpeza – Sustenta que não se trata de limpeza
geral mas, sim, de serviços de limpeza industrial nas instalações fabris da
empresa, cuja a necessidade é comprovada pela natureza dos produtos
manipulados e pelas características do processo produtivo. Argumenta, também,
que a negativa ao crédito contraria a exegese dos dispositivos legais e atual
jurisprudência do CARF.
Na sequencia a contribuinte insurge-se contra as glosas relativas aos fretes sobre
insumos tributados à alíquota zero, sobre transferências e sobre retorno de
produtos não-industrializados. Argumenta que os fretes relativos ao transporte de
mercadorias não tributadas sofreram a incidência da contribuição e, consoante
decisão do CARF, possuem o direito ao creditamento. Diz que a tributação do frete
não se confunde com a da mercadoria e que a negativa de crédito contraria a
própria legislação. Sustenta o direito ao crédito sobre os dispêndios com fretes em
operações de consignação mercantil argumentando que eles devem ser
equiparados a fretes sobre vendas, consoante doutrina e jurisprudência que
menciona na peça de defesa. Em relação aos fretes sobre transferências, sustenta
que o entendimento estampadado no despacho decisório não se sustenta, uma
vez que existe Solução de Consulta da própria Receita Federal que advoga pela
possibilidade na tomada de créditos. Argumenta que os fretes de transferências
referem-se a movimentações de matérias-primas e/ou de produtos inacabados e
que os valores a eles relativos devem compor os custos destes produtos.
Acrescenta que as transferências efetuadas são essenciais para a produção da
empresa e para a geração de receitas, mormente quando se sabe das deficiências
da estrutura logística de nosso país. Destaca que as transferências realizadas são
relativas a produtos inacabados ou em elaboração, conforme comprovam as
cópias do livro fiscal trazidas ao processo (cópia do Livro de Apuração do ICMS –
doc. 05). Por fim, defende as despesas com fretes na remessa e retorno de
armazenagem, argumentando que elas ocorrerem somente com as matérias-
primas.
Em tópico a seguir, a interessada insurge-se contra as glosas relativas aos serviços
de movimentação portuária, de carga e descarga e despesas com armazenagem e
frete sobre vendas. Em relação aos primeiros, que, em outras palavras, podem ser
definidos como sendo os serviços de capatazia e estiva, argumenta que são
serviços essenciais a sua atividade, mormente quando se sabe que a empresa é
muito dependente de matérias-primas importadas. Sustenta, conforme ementa de
solução de consulta reproduzida na peça de defesa (sem referência de origem e
sem número), que a própria administração tributária tem permitido a escrituração
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
7
dos créditos em relação aos citados serviços. Defende, também, que o direito ao
crédito sobre o pagamento da contribuição na importação não afasta o direito ao
crédito em razão da contratação dos serviços de movimentação, ou seja, pugna
pela possibilidade de efetivar duplamente o creditamento da contribuição:
relativamente aos serviços prestados; e relativamente à contribuição paga na
importação. Ressalta que os dispêndios relativos a empresa Delta Fertilizantes
Ltda referem-se a prestação de serviços de industrialização por encomenda,
conforme cópia de contrato (doc 06) e de notas fiscais (doc. 07). Refuta as glosas
concernentes às operações com a empresa União Volpak Armazéns Gerais Ltda.,
argumentando que, conforme cópia de contrato (doc. 08), os pagamentos foram
efetuados para serviços relativos à movimentação de matéria-prima a granel. Por
fim, em relação aos serviços de carga e descarga, alega que a glosa se mostra
equivocada, uma vez que a própria RFB, conforme a Solução de Divergência no
15/07, admitiu o direito ao crédito.
Em razão do exposto, a interessada pede o acolhimento da manifestação e para
que o despacho decisório contestado seja parcialmente reformado, de modo a se
deferir integralmente o crédito pleiteado e homologar totalmente as
compensações declaradas.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-59.842, de 26 de julho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e julgar improcedente a manifestação de inconformidade, de forma a
manter integralmente os termos do despacho decisório contestado, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
8
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas
e encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota
zero das contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não
cumulativo, uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do
crédito com a aquisição dos produtos transportados, assim, também não o haverá
para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativos às transferências de mercadorias entre os
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito ao crédito no
regime não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM NA OPERAÇÃO DE VENDA. CRÉDITOS.
CONDIÇÕES.
No regime da não cumulatividade da contribuição é possível apropriar-se de
crédito sobre os serviços de armazenagem pagos a pessoas jurídicas, vinculados
às operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas não é
possível, entretanto, posto que o direito ao crédito depende de previsão expressa,
estender os efeitos da norma permissiva a outras despesas diversas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em 22 de novembro de 2017, foi emitido Despacho de Encaminhamento, nos
seguintes termos:
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou Recurso Voluntário, e possui
PERT em consolidação na RFB, encaminhei o processo de débito vinculado
10880.723081/2013-38 à EPAR para providências e proponho o arquivamento do
presente.
Ato contínuo, o processo foi arquivado.
Em 28 de novembro de 2017, a recorrente MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A.
interpôs Recurso Voluntário, alegando a tempestividade do recurso e, no mérito, reiterando os
argumentos expostos na manifestação de inconformidade.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
9
Posteriormente, a recorrente impetrou mandado de segurança no qual foi
determinado o processamento e encaminhamento do Recurso Voluntário a este e. CARF, para que
seja realizada a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 35 do Decreto no 70.235/72.
Por fim, a recorrente protocolou petição na qual informa a existência de decisão
judicial determinando a suspensão da exigibilidade do crédito objeto do presente processo
administrativo, razão pela qual solicita que “[...] todas as exigências tributárias discutidas no
presente processo administrativo sejam imediatamente suspensas, de forma que não conste como
pendência no Relatório de Situação Fiscal”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente informa que foi intimada do v. acórdão
recorrido em 19/10/2017, sendo que “[...] contando-se trinta dias úteis daquela data, tem-se que
o prazo fatal para a interposição do presente Recurso se encerra em 04.12.2017, sendo
perfeitamente tempestiva a sua apresentação em 28.11.2017”.
Para corroborar suas alegações, apresenta os seguintes argumentos de fato e de
direito:
9. Com a instituição do novo Código de Processo Civil (“CPC”), instituído pela Lei no
13.105/2015, passou a vigorar o efeito supletivo e subsidiário da legislação
processual cível no processo administrativo fiscal federal. É como dispõe
expressamente o novo CPC:
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.” (grifou-se).
10. Com efeito, veja-se que os processos administrativos, qual o presente, estão
perfeitamente abrangidos pelo efeito suplementar do CPC.
11. Nesse contexto, veja-se que o Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 56, prevê
que “Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira
instância, dentro de trinta dias contados da ciência.”, sem, todavia, esclarecer se
os trinta dias em questão são dias úteis ou corridos.
12. Na ausência de especificação legal sobre o tema – isto é, antes da entrada em
vigor no novo CPC – era pacífico o entendimento de que os prazos cominados no
Decreto no 70.235/1972 se contavam de forma corrida, interpretando-se a lei de
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
10
forma conservadora na ausência de especificação. Atualmente, porém, o novo
CPC, suprindo a falta de especificação sobre o tema na lei administrativa, impõe
que os prazos processuais sejam contados considerando-se apenas os dias úteis.
Veja-se do CPC:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”
13. O cotejo do novo CPC com o Decreto no 70.235/1972 revela disposição legal
clara sobre o tema. Ora, o Decreto no 70.235/1972 silencia sobre a forma de
contagem dos prazos, tendo-se, na vigência desse silêncio, consagrado a
contagem pela forma mais conservadora: por dias corridos.
14. O exercício silógico é simples: (i) o CPC informa que eventuais ausências da
legislação processual administrativa serão supridas pelas regras nele previstas
para o processo civil; (ii) a legislação processual administrativa não específica
como se dará a contagem de prazos processuais, se por dias úteis ou corridos; e
(iii) o CPC especifica que prazos processuais serão contados por dias úteis.
15. Atualmente, portanto, a ausência de especificação da legislação processual
tributária foi superada expressamente pelo CPC.
É o que passo a apreciar.
Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário é de trinta dias. Ademais, conforme se extrai do artigo 5o, caput, e §1o, do
referido decreto, “[o]s prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
No presente caso, considerando que a recorrente foi devidamente cientificada da
decisão de primeira instância em 19/10/2017 (quinta-feira), o prazo para interposição do recurso
se iniciou em 20/10/2017 (sexta-feira) e findou-se em 20/11/2021 (segunda-feira).
Compulsando os autos, constata-se que o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu
apenas em 28/11/2017 (fl. 485), razão pela qual considera-se intempestivo.
Cumpre destacar que o Código de Processo Civil se aplica ao processo
administrativo apenas de forma supletiva e subsidiária, conforme previsto no artigo 15 abaixo
transcrito:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativas, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Assim, com a devida vênia ao entendimento defendido pela recorrente, enquanto a
regra contida no Decreto no. 70.235/72 não for alterada para regular a forma de contagem de
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
11
prazo em dias úteis e não corridos, assim como determinou o CPC, deve ser aplicada a regra
específica prevista para o processo administrativo federal.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
CONHECIMENTO
APENAS
DO
QUESTIONAMENTO DA TEMPESTIVIDADE.
Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias contados da data de
ciência da decisão de primeira instância, apenas deve ser conhecido quanto ao
argumento relacionado à tempestividade.
PRAZOS PROCESSUAIS. DECRETO No. 70.235/72. NORMA ESPECÍFICA PARA O
PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DIAS CORRIDOS. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA.
O Código de Processo Civil aplica-se ao processo administrativo de forma
supletiva e subsidiária. Existindo norma específica, que determina como se dá a
contagem dos prazos processuais no Decreto no. 70.235/72, deve esta norma
prevalecer.
(Processo no 11040.720308/2014-29; Acórdão no 2101-003.008; Relatora
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa; sessão de 29/01/2025)
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de recurso voluntário no prazo de 30
(trinta) dias contínuos a contar do primeiro dia útil seguinte à data da ciência da
intimação da decisão de primeira instância. O recurso interposto após esse prazo
é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO EM DIAS ÚTEIS. NÃO APLICAÇÃO AO PAF.
O "Novo Código de Processo Civil" deve ser aplicado ao processo administrativo
apenas de forma subsidiária, razão pela qual a contagem do prazo em dias úteis lá
estabelecido não sobrepõe a contagem do prazo em dias contínuos previsto no
Art. 5o do Decreto 70.235/1972.
(Processo no 19647.004924/2010-98 Acórdão no 1201-003.189; Relator
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli; sessão de 15/10/2019)
PRAZOS PROCESSUAIS. NORMA APLICÁVEL.
A norma aplicável para contagem de prazos processuais no processo
administrativo fiscal é o artigo 5o do Decreto 70.235/72. Recurso Voluntário
Negado.
(Processo no 13609.000382/99-41; Acórdão no 3201-004.665; Relator Conselheiro
Marcelo Giovani Vieira; sessão de 13/12/2018)
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000186/2009-42
12

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 857
DF CARF MF
Original